Tribunal: TJSP
Processo: 1079703-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS ALEGADAMENTE SUPORTADOS EM RAZÃO DA RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Procedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de registro do requerente no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Inaplicabilidade do disposto na Lei 4.886/65. Afastada a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização prevista no

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS ALEGADAMENTE SUPORTADOS EM RAZÃO DA RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Procedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de registro do requerente no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Inaplicabilidade do disposto na Lei 4.886/65. Afastada a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização prevista no artigo 27, alínea "j" da legislação referida. Observância do disposto nos artigos 710 a 721 do Código Civil. Instrumento firmado entre as partes possibilita o desfazimento imotivado, sem imposição de nenhuma penalidade, desde que observada a notificação prévia de trinta dias. Requisito cumprido pelos recorrentes. Não verificada a prática de ato ilícito. Inocorrência de danos morais. Pedidos improcedentes. Ônus sucumbencial atribuído ao autor. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.